Tribunal: TJDFT
Processo: 0713985-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713985-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOIAS CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Licitação – Concorrência – Erro Material – Correção – Informações e Detalhamento Dos Preços – Indeferimento do Efeito Suspensivo Ativo GOIAS CONSTRUTORA LTDA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando a reforma do comando judicial o qual indeferiu o pedido liminar realizado em Mandado de Segurança. Em suas razões de recurso, arrazoou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspensão do certame licitatório até o julgamento de mérito do Agravo, ante a ilegalidade da Decisão administrativa a qual determinou a alteração das planilhas de custo das outras participantes. Defende violação aos artigos 43 e 44 da Lei no. 8.666/1993, além de afronta à isonomia entre os licitantes. É o simples relatório. Decido. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes cumuladamente os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. No caso de recurso voltado contra Decisão Interlocutória sobre liminar em Mandado de Segurança os requisitos acima estão imbricados com os requisitos necessários ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança, ou seja, a relevância da fundamentação da Impetração e o mesmo perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Apesar da clareza dos argumentos deduzidos em sede recursal, encampo o entendimento firmado pelo Juízo a quo e externados pela autoridade dita coatora. Há evidente erro material nas unidades de serviço, os quais não alteram de forma substancial a proposta apresentada. Além disso, razoável a realização de diligência para possibilitação de detalhamento do custo unitário, sem que haja majoração do percentual ofertado. Em relação à composição de preços unitário com encargos sociais negativos, o parecer jurídico do Departamento Jurídico Consultivo da Companhia Urbanizadora da Nova Capital é claro ao disciplinar: “(...) que a empresa contratada arcará com todos os encargos sociais diretos e indiretos, sem possibilidade de invocação posterior de omissão acerca das estimativas realizadas. Vislumbra-se que soma da diferença de preço dos três itens que a CPL informou que haver equívoco trata de um percentual ínfimo se comparado ao montante total do certame licitatório, bem como a diferença de preço entre a proposta da empresa desclassificada e a próxima colocada, que ultrapassa R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).” Quanto à divergência nos códigos da tabela SINAPI, houve variação de R$ 0,01 (um centavo) entre eles na planilha da empresa HL TERRAPLANAGEM EIRELI. Além da variação ser ínfima, possível o ajuste da planilha, desde que se comprove a suficiência dos custos para contratação e inexista majoração do preço ofertado. Notável, portanto, o interesse público a subsidiar a Decisão administrativa, especialmente quando se considera a necessidade de escolha de proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Do mesmo modo, não vislumbro violação aos artigos 43 e 44 da Lei no. 8.666/1993 ou afronta à igualdade entre licitantes, tendo em vista a inexistência de alteração substancial nas planilhas, além de não restar comprovado a apresentação de proposta com “preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado” (parágrafo 3o do artigo 44 da mesma Lei), o que alterariam o valor total da execução do serviço. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos Agravados para, querendo, contrarrazoar o recurso. Inclua-se o Distrito Federal no polo passivo do feito. Cientifique-se o douto Juízo de Origem. Dispenso-lhe, todavia, das informações. À Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator